Tribunal: TJDFT
Processo: 0725257-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725257-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: LENINE FIUZA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Obrigação e Fazer, Processo 0721516-26.2024.8.07.0001, movido por LENINE FIUZA LIMA em face da agravante, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à requerida que autorizasse e promovesse o custeio de assistência domiciliar (home care) à parte autora, por 24 horas por dia, no prazo de 48 horas, sob pena de multa cominatória a ser oportunamente arbitrada (ID. 198580465, dos autos de origem). Alega a agravante em suas razões que por se tratar de plano de saúde na modalidade de autogestão, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado de súmula 608 do STJ. Sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão das tutelas de urgência, uma vez que o agravado não preencheria a pontuação necessária para o fornecimento do serviço segundo critérios da Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID e/ou da tabela NEAD. Diz que o agravado já integra o programa de Home Care, com 12 horas de atendimento, por deliberação excepcional, e que, de acordo com a avaliação realizada pela equipe de auditoria da UA/DF, em ambiente domiciliar, não há pertinência técnica para assistência de enfermagem 24 horas beira leito, no caso. Defende que o agravado atualmente necessita de cuidados básicos de vida diária, que podem ser dispensados por um familiar e/ou cuidador contratado apto a receber treinamento pela equipe assistencial e que “possuir o cuidador elegível (familiar ou contratado), é pré-requisito para início do acompanhamento pelo programa, visto a maior segurança da paciente”. em síntese, não há solicitação médica esclarecendo a real necessidade do beneficiário. Discorre acerca dos critérios que definem a classificação do nível de complexidade assistencial requerido, informando ter feito auditoria in loco e que o laudo ABEMID realizado concluiu que o agravado não preenche os requisitos para ser considerado totalmente dependente, tendo sido constatado somente, que apresenta critérios de elegibilidade para internação domiciliar em média complexidade, com assistência de 12 horas diárias. Esclarece que a cobertura domiciliar não é obrigatória aos planos de saúde. Aduz que não há avaliação médica da parte agravada embasada nos critérios a ABEMID e/ou da tabela NEAD esclarecendo a real necessidade do beneficiário no atendimento domiciliar integral. Defende que a manutenção da decisão na forma proferida é gravosa à agravante, uma vez que cria uma obrigação excessiva, que não possui fato gerador legal ou convencional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo recolhido, IDs. 60538554 e 60538553. É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por LENINE FIUZA LIMA em face de GEAP GESTÃO DE SAÚDE, QUALITY HEALTH CARE LTDA e COOPERATIVA DE TRABALHO E EDUCAÇÃO COOPQUERUBIM, requerendo a condenação das rés ao fornecimento de todo tratamento de que necessita em sua residência (Home Care), inclusive dieta industrializada, medicamentos e material necessários à sua demanda, sob pena de aplicação de multa, além de indenização por danos materiais e morais. A decisão ora agravada foi proferida nos autos de origem (ID. 198580465 daqueles autos), nos seguintes termos: No contexto de terapêutica a que se submete em virtude de moléstias de que padece, ao autor foi prescrita a necessidade de assistência domiciliar por meio de técnico em enfermagem 24h por dia (ID no 198546343, fls. 02). Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde - defiro a liminar requerida, determinando à ré que, no prazo de até 48 horas contadas da data de sua citação/intimação, custeie ao autor a terapêutica tal como prescrita nos retro aludido relatório médico. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Intimem-se, com urgência. Lado outro, emende o autor a inicial quantificando, de forma objetiva, a expressão econômica da indenização por danos morais pretendida e adequando o valor da causa, "ex vi" do disposto nos artigos 292, inciso V, 322 e 324 do CPC. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, a agravante não demonstrou, de pronto, elementos hábeis a afastar a exigibilidade de cobertura do serviço pleiteado pela agravada. Como destacado pela agravante, não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de plano instituído na modalidade de autogestão, entretanto pela natureza dos planos de saúde que se norteiam pelos princípios da cooperação e solidariedade, além dos deveres de lealdade e proteção, deve ser mantida a finalidade esperada de um contrato desta natureza, qual seja, o atendimento e tratamento das demandas relativas à saúde do contratante. Sem dúvida a negativa da agravante em atender ao home care de que necessita o agravado é abusiva e desproporcional, notadamente por se tratar de matéria há muito pacificada no STJ de que cabe ao médico especialista e não ao plano de saúde (por critérios contratuais e financeiros), a indicação do tratamento mais adequado às especificidades de cada paciente. Além disso incabível a alegação de que os planos de saúde não são obrigados a fornecer o atendimento de home care, por se tratar de um desdobramento da internação hospitalar por isso não pode haver limitação. Ademais, de acordo com o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, a cláusula contatual que veda a internação domiciliar (Home Care) como alternativa de tratamento e internação é abusiva. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). TÉCNICO DE ENFERMAGEM VINTE E QUATRO HORAS. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. IDOSO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde de autogestão. Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que não se aplique o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada com os planos de saúde de autogestão, atrai-se a incidência da legislação de regência dos planos privados de assistência à saúde (Lei no. 9.656/98), além das normas do Código Civil, sobretudo quanto à necessidade de interpretação das cláusulas ajustadas conforme os vetores da boa-fé e da função social do contrato. 3. O serviço de "home care" (internação domiciliar) constitui desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. 4. O custeio do tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la. Logo, a operadora não pode substituir a análise médica, a fim de recusar o tratamento indicado pelo médico assistente, que possui a atribuição de prescrever a terapêutica mais adequada ao paciente, após análise detalhada do seu quadro clínico. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1784968, 07330674020238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOMECARE). SOLICITAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA DA OPERADORA. INCABÍVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. 1. O artigo 300 do CPC/15 prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Se os relatórios médicos acostados aos autos demonstram a necessidade do tratamento domiciliar (Home Care), não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao médico assistente do beneficiário. Precedentes. 3. Apesar de a Lei no 9.656/1998 não obrigar as operadoras a oferecer, indiscriminadamente, o atendimento domiciliar (Home Care), o c. STJ consolidou o entendimento de que esse deve ser assegurado pelos planos de saúde, independentemente de previsão contratual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1624351, 07129280420228070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso específico dos autos trata-se de pessoa idosa, com 95 anos de idade, com esquizofrenia paranoide, t. bipolar, doença de Parkinson, síndrome do pânico, síndrome demencial em fase grave, em uso de GTT desde julho de 2023, restrito ao leito, não deambula, sofrendo de desorientação basal e, às vezes, dificuldade de fala (ID. 198546343, p. 22, dos autos de origem), com dependência para as atividades da vida diária, que se encontra em atendimento domiciliar com atendimento de 12 horas diárias. A última hospitalização se deu por causa de pneumonia nosocomial e diarreia aguda, com suspeita de choque séptico, em grave estado geral (ID. 198546343, p. 7, dos autos de origem), razão pela qual precisa de atendimento domiciliar por 24h, em continuidade ao tratamento hospitalar. Quanto à análise do pedido de exclusão da cobertura do aludido tratamento demanda profunda análise, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, afastando a possibilidade de concessão liminar. Deve-se registrar que a Lei no 14.454/2022 contêm critérios que permitem a cobertura de exames e tratamentos não previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS, sendo insuficiente a alegação de que não é obrigado a fornecer o tratamento. Ademais, a simples referência de supostos danos patrimoniais decorrentes da decisão agravada não são suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Em verdade o risco de dano pertencente ao agravado, caso tenha seu tratamento suspenso o que prejudicaria mais ainda sua saúde já fragilizada. Desse modo, considerando os laudos dos médicos assistentes que indicam que o paciente é totalmente dependente de terceiros para as atividades básicas da vida, necessita da desospitalização, e, por esta razão, tem indicação de suporte e assistência domiciliar (Home Care), bem ainda, que cabe ao especialista, e não ao plano de saúde, decidir qual o tratamento mais adequado à doença do paciente e que lhe garantirá a melhor possibilidade de recuperação, patente a necessidade de que o plano de saúde forneça o tratamento indicado e adequado para o beneficiário, uma vez que não há razão plausível que justifique ser cerceado pela agravante. Sendo assim, em que pesem as alegações da agravante, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital